Tribunal: TJDFT
Processo: 0723460-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723460-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER SANTANA LIMA AGRAVADO: E. S. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO DA SILVA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator